Tribunal: TJMT
Processo: 1019040-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019040-31.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO), GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 20.291.252/0001-24 (AGRAVANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
– REDISCUSSÃO –
PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Recurso de
Agravo de Instrumento
, sustentando a existência de omissão
e contradição
quanto à apreciação de dispositivos legais
, além da
necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside na verificação da ocorrência de omissão e contradição no acórdão embargado, referente à análise
dos entendimentos jurisprudenciais no que tange à extinção da ação quando o objeto da lide está registrado em nome de terceiro
, além do pleito de prequestionamento para viabilizar recurso às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

1. As questões suscitadas pelo embargante foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão, sendo que a interpretação adotada divergiu da pretensão do embargante.

2. Não se constata a existência de omissão ou contradição no acórdão, tendo sido abordada
a tese sustentada pelo embargante, quanto ao fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro.

3. O prequestionamento é considerado satisfeito com a apreciação dos fatos e fundamentos pelo acórdão, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Se não há no acórdão
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(hipóteses do art. 1.022 do CPC), a rejeição dos embargos de
declaração é medida que se impõe
.
2
.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, inc. I e II; Lei nº 9.656/98, art. 10, inc. VI e § 4º; CF/1988,
arts
.
5º, 6º
e 196; CDC, art. 47;
CPC/2015, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração oposto
por
GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
em face do v. acórdão proferido
no
Recurso de
Agravo de Instrumento
, em que
esta
5ª Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao recurso interposto
p
elo
agravante
.

O embargante sustenta a existência de
omissão
,
afirmando que o v. acórdão deixou de apreciar entendimentos deste Tribunal no que tange à extinção da ação quando o objeto da lide está registrado em nome de terceiro.

Salienta que o acórdão violou o art. 489, §1º, inciso VI e art. 1.022, inciso II, ambos do CPC, ao não se manifestar sobre a jurisprudência apresentada, sendo necessária a apreciação dos precedentes citados.

Assevera que
o
presente embargos
não possui caráter protelatório, mas visa o prequestionamento para eventual interposição de recurso especial.

Deste modo, pleiteia pelo provimento dos embargos com atribuição de efeito modificativo, tendo em vista a omiss
ão apontada.

Em suas contrarrazões,
o
embargad
o
pugna
pelo
não acolhimento
dos embargos
(ID
242949215
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Afirma o embargante que
houve omissão
e contradição
deste Magistrado
, nos termos do art. 1.022, inciso
s

I e
II, do Código de Processo Civil
, em razão do v. Acórdão
não ter
considerado o que dispõe o
artigo 10, inciso VI e §4, da Lei nº 9.656/98, além do art. 422 do Código Civil.

No entanto, diversamente do
afirmado pela
embargante,
as matérias articuladas no agravo foram apreciadas e bem fundamentadas,
a teor do que dispõe o art. 93,
inciso
IX, da
Constituição Federal
, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida
por el
e
, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, no acórdão restou devidamente esclarecida à questão, confira-se:

“
(...)

Como se sabe, a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º.
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a
assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.” (Destaquei
)

“Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada
a
mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça, recentemente, no julgamento do
REsp
nº. 1.951.888-RS, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (Tema 1.132), em 09/08/2023, estabeleceu a seguinte tese:
“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
"
.

No voto condutor, o ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor
é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Segundo o voto do Ministro, comprovado o envio, não cabe perquirir se a notificação será recebida pelo próprio devedor ou por terceiro, porque sua situação é mero desdobramento do ato. Vejamos:

"Não é exigível que o credor de desdobre para localizar novo endereço do devedor, ao contrário, cabe ao devedor que mudar o endereço, informar a alteração ao credor."

Ainda ressaltou que, ao formalizar um contrato de garantia de alienação fiduciária, o devedor já tem plena consciência das regras e das consequências do não pagamento:

"Inclusive, ao dar a garantia, já sabe que, até o fim do contrato, deixa de ter a efetiva propriedade do bem, pois transfere ao credor
fiduciante
durante a vigência do contrato a propriedade e até mesmo o direito de tomar a posse do bem caso ocorra o inadimplemento da obrigação."

Ressalta-se que a tese fixada no
Tema 1.132 do STJ
afasta a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial para fins de constituição em mora,
bastando
a
comprovação do envio da notificação ao devedor no endereço indicado no contrato, como no caso dos autos (ID 121417235, na origem).

Não obstante o agravante afirme que o endereço contido na notificação seja diverso do expresso no contrato, verifica-se que suas alegações não prosperam, haja vista que se trata do mesmo endereço do contrato, contendo apenas informações
adicionais do número da sala e nome do bairro, dados que inclusive constam no contrato social da agravante, conforme se verifica no documento juntado por ela nos autos da ação de busca e apreensão (ID 162274921, na origem).

Logo, constata-se que as informações adicionais servem para auxiliar na exata localização do agravante, não havendo que se falar em endereço diverso.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ -
REsp
1951888/RS).

Sobre a matéria seguem entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Ademais, não é motivo para extinção da ação o fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro, eis que o agravante pode não ter efetuado a transferência de propriedade do mencionado bem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL, PROCESSUAL
CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. REGISTRO DO GRAVAME. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. a) Preenchidos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão do veículo, constatou-se que estava registrada a propriedade do bem em nome do terceiro.
b) Verifica-se, entretanto, que a Instituição Financeira registrou a restrição de alienação fiduciária do veículo, não podendo ser prejudicada porque o Devedor não efetuou a transferência da propriedade.
c) Comprovada a relação jurídica entre as partes e cumpridos os requisitos para o deferimento da busca e apreensão, é caso de se anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.
2
) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (TJPR - 5ª
C.
Cível
- 0008704-83.2020.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LEONEL CUNHA - J. 06.12.2021) (TJ-PR - APL: 00087048320208160194 Curitiba 0008704-83.2020.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 06/12/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021)
(...)”
(
g.n
)

Além do mais, conforme entendimento do STJ, o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes
. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
(
CPC
, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3
. Emb
argos de declaração rejeitados.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)
(
g.n
)

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão
e contradição
no v. acórdão, pois, as matérias foram expressamente analisadas,
inclusive quanto ao fato do veículo se encontrar registrado em nome de terceiro,
cabendo pontuar que a análise do contexto probatório enveredou em sentido oposto ao pretendido pelo embargante.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo,
ausente
qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo o recurso interposto com o fim específico de rediscutir a matéria, deve ser conhecido e rejeitado.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO
os Embargos de Declaração
opostos por
GOLD TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024